Tribunal: TJPA
Processo: 0809948-05.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809948-05.2019.8.14.0000

RECORRENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

RECORRIDO: JANICE LEAO DE ARAUJO, MARIA DO SOCORRO SOUSA PASSOS, DAYSE DOS SANTOS SOUSA, ESTHER CASIQUE TAVARES, MARILVA RAIMUNDA CARDOSO FERREIRA, RONILSE MARIA FERREIRA DA CRUZ

REPRESENTANTE: PARA CONSULTORIA GERAL DO ESTADO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DENEGANDO A SEGURANÇA, COM FUNDAMENTO NA JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A MATÉRIA (TEMAS 916 E 551; RE nº 1.405.442). ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR PÚBLICO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA CONCESSÃO DE ATS. REAFIRMAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no entendimento do Supremo Tribunal Federal nos Temas 551 e 916 da repercussão geral, denegou a segurança pleiteada, indeferindo a pretensão de cômputo de tempo de serviço prestado sob contrato temporário irregular para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular pode ser computado, ainda que parcialmente, para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, mesmo após o julgamento do RE 1.405.442/PA pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou, no julgamento dos Temas 551 e 916 da repercussão geral, que contratos temporários celebrados em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal são nulos e não geram efeitos jurídicos além do pagamento dos salários e do FGTS.

4. O RE 1.405.442 reafirmou a impossibilidade de aproveitamento do tempo laborado sob contrato temporário nulo para fins de concessão de vantagens estatutárias, como o ATS, vedando inclusive o cômputo parcial de período.

5. O precedente deste E. TJ/PA citado pelas agravantes (proc. 0802310-18.2019.814.0000) não se aplica ao caso concreto, por estar fundado em decisão transitada em julgado anterior à fixação da tese de repercussão geral, havendo distinção fática e jurídica com a hipótese dos autos.

6. A decisão agravada alinha-se com o entendimento vinculante da Corte Suprema, prevalecendo a tese de que o contrato temporário irregular não pode gerar efeitos patrimoniais ou remuneratórios, além do saldo de salário e do FGTS, sendo vedado o cômputo o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO

AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em Mandado de Segurança

interposto por
JANICE LEÃO DE ARAÚJO E OUTROS
em face de decisão monocrática de minha lavra, que em juízo de retratação, denegou a segurança pleiteada, indeferindo a pretensão de averbação de tempo de serviço prestado sob contrato temporário irregular, com base no entendimento firmado pelo STF no julgamento do
RE nº 1.405.442.

Em suas
razões recursais
(id 29974368), as agravantes argumentam, em síntese, equívoco na decisão agravada, considerando a jurisprudência recente deste E. Tribunal de Justiça de lavra do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, nos autos de Mandado de Segurança n° 0802310-18.2019.814.0000, com vista a concessão do Adicional por Tempo de Serviço laborado como temporário.

Argumentam que a nova interpretação declara que não há nulidade nos contratos de temporários que extrapolam o período de contratação previsto em lei, pois as renovações ocorreram com amparo na legislação estadual.

Ao final, requer o exercício de retratação, para que seja concedido às agravantes o Adicional por Tempo de Serviço, alegando que que o tempo de serviço relativo ao período que laboraram como temporárias, está amparado na Lei Complementar nº 183, de 20 de dezembro de 2024, que promoveu alterações na Lei Complementar nº 07, de 25 de setembro de 1991 a qual regulamenta a contratação de pessoal por tempo determinado no Estado do Pará, não sendo então os contratos em apreço nulos, e sim legais e válidos, pugnando pelo provimento do recurso.

O Secretário das Seções de Direito Público e Privado emitiu certidão, atestando a tempestividade do recurso (id 30090688).

O
Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
ao Agravo Interno, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão monocrática que denegou a segurança, com fundamento nos Temas 551 e 916 ambos do STF, que vedam a produção de efeitos aos contratos temporário nulos, salvo o pagamento de salário e FGTS, conforme Recurso Extraordinário nº 1.405.442, afirmando inexistem razões jurídicas ou fáticas que autorizem a distinção entre o caso e os precedentes do STF. Ao final, requer que seja negado provimento ao agravo interno (id 30309554).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

As agravantes interpuseram recurso de Agravo Interno contra a decisão monocrática de lavra desta Desa. Relatora que, observando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE n° 1.405.442 (Temas 551 e 916), exerceu juízo de retratação para denegar a segurança pleiteada, indeferindo a pretensão de cômputo do tempo de serviço prestado sob o contrato temporário nulo para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

Conforme relatado, as agravantes sustentam a reforma da decisão monocrática, argumentando a existência de um único precedente deste E. Tribunal de Justiça proferido nos autos de Mandado de Segurança (proc. n° 0802310-18.2019.814.0000) de relatoria do Exmo. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura que concedeu parcial provimento ao Agravo Interno em Mandado de Segurança em fase de Cumprimento de Sentença para reconhecer o direito à averbação do tempo de serviço de até dois anos, conforme a ementa a seguir transcrita:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). APLICAÇÃO PARCIAL DA TESE DO TEMA 916 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão que acolheu impugnação da Fazenda Pública, rejeitando o cumprimento de sentença referente à incorporação de ATS, com fundamento na nulidade do vínculo temporário nos termos da tese de repercussão geral fixada no Tema 916 do STF.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a averbação de tempo de serviço para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), em cumprimento de sentença oriunda de mandado de segurança, quando se trata de servidor temporário cujo contrato excedeu o prazo legal de dois anos.

III. Razões de decidir.

3. A jurisprudência do STF no Tema 916 impede o reconhecimento de efeitos jurídicos de contrato temporário nulo, exceto salários e FGTS.

4. No entanto, reconhece-se validade parcial do vínculo, até o limite legal de dois anos, para fins de averbação de tempo de serviço.

5. Não há violação à coisa julgada, nos termos do art. 535, § 5º, do CPC, quando a obrigação se torna inexigível por incompatibilidade da norma aplicada com a Constituição, reconhecida pelo STF.

IV. Dispositivo e tese.

6. Agravo interno parcialmente provido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É vedada a averbação de tempo de serviço oriundo de contrato temporário nulo que ultrapasse o limite legal de dois anos, nos termos da tese firmada no Tema 916 do STF. Contudo, admite-se a averbação do período de até dois anos, quando dentro do prazo legal previsto para a contratação temporária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 535, § 5º; Lei Complementar Estadual nº 7/1991, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916; STF, RE 1.405.442/PA, Rel. Min. Roberto Barroso.”

Analisando a ementa do julgado, verifica-se que o eminente Des. Relator conclui pela possibilidade de admissão da averbação de tempo de serviço oriundo de contrato temporário nulo, no período de até dois anos, quando dentro do prazo legal previsto para a contratação temporária.

Entretanto, no precedente citado pelas embargantes (proc. n° 0802310-18.2019.814.0000), diferentemente do caso concreto, já existia uma decisão transitada em julgado, na data de 15/11/2023, favorável ao servidor temporário, assegurando a concessão do adicional por tempo de serviço, com fundamento no artigo 70, §1° da Lei n° 5.810/1994 (RJU), ou seja, o precedente foi julgado e ocorreu a coisa julgada (15/11/2023) em data anterior ao julgamento do STF no RE n° 1.405.442 (Tema 916), publicado em 10 de abril de 2024.

Nesse sentido, o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.405.442, assentou que a contratação temporária, quando declarada nula, apenas gera o direito ao levantamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme orientação fixada no RE 596.478-RG, conforme a ementa, a seguir transcrita:

“Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral.

I. O caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público

II. A questão jurídica em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.

Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(STF - RE: 1405442 PA, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)”

Cumpre destacar, ainda, trecho do voto do Ministro Relator do RE 1.405.442, afastando a contagem do tempo de serviço temporário para fins de concessão do adicional por tempo de serviço, senão vejamos:

"O vínculo temporário, especialmente quando ultrapassa os limites temporais previstos em lei, configura uma relação jurídica nula, que não pode gerar direitos adicionais, como a contagem para fins de ATS. A concessão de tal vantagem a servidores temporários que permaneceram irregularmente nos quadros da Administração Pública implicaria violação ao princípio da legalidade, além de promover o enriquecimento ilícito em desfavor do erário".

Assim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), fixou entendimento no sentido de que a contratação por tempo determinado, em desacordo com os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera efeitos jurídicos além do pagamento dos salários pelos dias efetivamente trabalhados e do levantamento dos depósitos do FGTS.

A tese foi reafirmada no RE 1.405.442, no qual o STF consolidou que o tempo de serviço prestado sob contrato temporário irregular não pode ser computado para fins de concessão de vantagens estatutárias, como o Adicional por Tempo de Serviço - ATS, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

Nesse contexto, em razão do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE n° 1.405.442/PA de repercussão geral, conclui-se claramente que o tempo prestado pelas embargantes na condição de servidoras temporárias, antes da entrada em exercício do cargo efetivo, não pode ser computado para fins do adicional por tempo de serviço, destacando-se que as servidoras, de acordo com a documentação acostada aos autos, possuíam mais de 13 anos, 22 anos e até 25 anos de serviço público junto à SEDUC, havendo sucessivas renovações dos contratos temporários, tornando-os nulos, conforme consta na petição inicial (id 2466741).

Destarte, o contrato temporário nulo não gera efeitos patrimoniais, mas sim apenas o direito ao pagamento de saldo de salário e de FGTS, conforme os Temas do STF n° 916 e 551.

Portanto, o entendimento firmado pelo STF deve ser aplicado ao caso concreto das embargantes, inexistindo qualquer distinção entre a hipótese dos autos e os precedentes citados da Suprema Corte, desta forma, o tempo de serviço pautado em contrato nulo não gera efeitos jurídicos para acréscimos remuneratórios.

Assim, a declaração de nulidade do vínculo temporário atinge todo o período do contrato, não sendo possível admitir o cômputo parcial do tempo de serviço prestado sob contrato temporário irregular para fins de concessão do adicional por tempo de serviço, pois configura ofensa à legalidade e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

No mais, considerando a jurisprudência recente e vinculante do Supremo Tribunal Federal, o entendimento anterior desta E. Corte de Justiça que assegurava a averbação do tempo de serviço aos servidores temporários foi superado, pois a Suprema Corte assentou que a contratação temporária, quando declarada nula, gera apenas o direito ao levantamento dos valores de FGTS e saldo de salário, conforme orientação fixada no RE n° 596.478-RG.

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste E. TJ/PA:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR. CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO § 2º DO ARTIGO 1.021 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reconhecer o direito do servidor à averbação do tempo de serviço prestado sob contrato temporário irregular, para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), nos termos do art. 131 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário irregular pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), fixou entendimento no sentido de que a contratação por tempo determinado, em desacordo com os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera efeitos jurídicos além do pagamento dos salários pelos dias efetivamente trabalhados e do levantamento dos depósitos do FGTS.

4. A tese foi reafirmada no RE 1.405.442, no qual o STF consolidou que o tempo de serviço prestado sob contrato temporário irregular não pode ser computado para fins de concessão de vantagens estatutárias, como o ATS, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

5. Em razão da vinculação ao entendimento fixado pelo STF, a decisão monocrática agravada deve ser reformada, para afastar o reconhecimento da averbação do tempo de serviço temporário irregular para fins de ATS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e dar provimento à apelação do ente público, julgando improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: "O tempo de serviço prestado sob contrato temporário irregular não pode ser computado para fins de concessão de vantagens estatutárias, inclusive o Adicional por Tempo de Serviço (ATS), conforme fixado pelo STF nos Temas 916, 551 e 612."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08149584120218140006 25085860, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)”

Dessa forma, a decisão monocrática agravada deve ser integralmente mantida, pois está em consonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a impossibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato nulo, não sendo possível o cômputo de tempo de serviço para fins de recebimento do adicional de tempo de serviço, pois o contrato temporário é declarado nulo na sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão agravada que denegou a segurança pleiteada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o Voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/11/2025